Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-34.2008.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001757-34.2008.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE LOURDES DE AGUIAR COSTA, JOSE LUIZ DA COSTA FILHO, ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA, LOURDES MARIA DE AGUIAR COSTA, VERA LOURDES DE AGUIAR COSTA GUEDES REPRESENTANTE: ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição de ID 15721706 e documentos que a acompanham. Prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 7 de maio de 2020 18:45:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator